Tribunal: TJDFT
Processo: 0704722-63.2025.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704722-63.2025.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SM VAREJISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA APELADO: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por SM Varejista de Bebidas e Alimentos Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria. A apelante propôs ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais contra Stellantis Financiamentos S.A. Alegou que firmou contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, no valor de R$ 122.958,94 (cento e vinte e dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos), e que o contrato contém cláusulas abusivas. Requereu: 1) a concessão do benefício da gratuidade da justiça, 2) a inversão do ônus da prova e 3) a tutela de urgência para suspensão da busca e apreensão e não inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes. Os pedidos formulados na ação foram: 1) declaração de nulidade das cláusulas abusivas, 2) revisão do saldo devedor, 3) devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, 4) condenação da apelada ao pagamento de reparação por danos morais, e 5) a fixação de multa diária em caso de descumprimento das obrigações impostas (id 75473999). O Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda à petição inicial para fins de comprovação da hipossuficiência (id 75475160). A apelante manifestou-se (id 75475162). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais (id 75475179). A apelante interpôs o Agravo de Instrumento no 0728058-29.2025.8.07.0000, com requerimento de efeito suspensivo. Indeferi o requerimento e intimei a parte para recolher o preparo, sob pena de deserção. Comuniquei o Juízo de Primeiro Grau (id 75475181). O Juízo de Primeiro Grau facultou o prazo de cinco (5) dias para que a apelante comprovasse o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial (id 75475182). A apelante não recolheu o preparo e formulou requerimento de sobrestamento do feito até julgamento do agravo de instrumento (id 75475183). O Juízo de Primeiro Grau determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil (id 75475187). Sobreveio apelação na qual a apelante reitera o requerimento de concessão da gratuidade da justiça e de concessão de efeito suspensivo. Pede a reforma da sentença e o retorno dos autos para regular tramitação do feito (id 75475189). O preparo não foi recolhido em razão do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado na apelação. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça à apelante sob o argumento de que os documentos apresentados não demonstram sua hipossuficiência. O tema ainda está em discussão no Agravo de Instrumento no 0728058-29.2025.8.07.0000, onde o indeferimento do benefício foi mantido e o respetivo preparo não foi recolhido. Este Relator inadmitiu o agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil por deserção. A apelante interpôs agravo interno com requerimento de efeito suspensivo, que ainda aguarda apreciação. A existência de recurso pendente sobre o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça à apelante impede nova decisão sobre o mesmo requerimento nestes autos, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade. Embora o requerimento possa ser formulado a qualquer tempo, ele deve observar as normas processuais, especialmente aquelas que tratam da preclusão em todas as suas modalidades. Destaco que o agravo interno não tem, via de regra, efeito suspensivo, porém o requerimento de concessão desse efeito está pendente de análise naqueles autos. Ante o exposto, determino a suspensão do processo e o retorno dos autos à Secretaria para aguardar decisão quanto à concessão de efeito suspensivo no Agravo Interno no 0728058-29.2025.8.07.0000. Após proferida a referida decisão, certifique-se e voltem os autos conclusos para regular processamento da apelação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator